Tribunal: TJBA
Processo: 0300904-41.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300904-41.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO COSTA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, CARLA WANESSA COSTA PONTES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação. Embargos à execução fiscal. Exigência de garantia do juízo. Dispensa quando a controvérsia envolve matéria de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Possibilidade de conhecimento dos embargos sem prévia garantia. Cassação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, apesar de a parte embargante sustentar a sua ilegitimidade passiva, ao alegar inexistência de vínculo jurídico-tributário com o ente exequente e ausência de propriedade do imóvel que deu origem à cobrança do tributo.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento e o processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo quando a insurgência veicula matéria de ordem pública, especificamente a ilegitimidade passiva da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 não possui caráter absoluto e deve ser interpretada conforme a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, podem ser apreciadas independentemente da garantia do juízo, inclusive quando suscitadas em embargos à execução fiscal.

5. A ilegitimidade passiva constitui pressuposto de validade da execução fiscal e pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, justamente por dispensar a garantia do juízo.

6. A extinção dos embargos sem apreciação do mérito, unicamente em razão da ausência de garantia do juízo, configura formalismo excessivo e afronta os princípios do acesso à justiça e da economia processual.

7. No caso concreto, a alegação de inexistência de vínculo jurídico-tributário pode ser analisada de plano, a partir dos documentos constantes dos autos, o que reforça a desnecessidade de garantia prévia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal, com apreciação do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300904-41.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO FRANCISCO COSTA
e como apelada
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.